Tribunal: STJ
Processo: 0197455-88.2016.8.09.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796516 - GO(2024/0432087-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NILDA FIGUEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE SOUSA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: ANA PAULA MACENA GUIMARAES PENA
AGRAVADO
: BRUNO FERREIRA PENA
AGRAVADO
: ANNA CLAUDIA NUNES VIEIRA PENA
AGRAVADO
: RICARDO RICK FERREIRA PENA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES DA ROCHA NETO - GO017167
WILLIAN REICHARD PEREIRA ALVIM - GO024446
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM
FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE
AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FORMULADO PELOS RÉUS, INDEFERIDO
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. Alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo
único, inciso II, do Código de Processo Civil não configurada. O órgão julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. A prestação
jurisdicional se perfectibiliza com a exposição dos fundamentos que embasam a
conclusão, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente.
2. A Corte estadual, tanto no julgamento da apelação quanto no dos embargos de
declaração, apresentou fundamentação jurídica clara e suficiente para afastar a
penalidade por litigância de má-fé, qual seja, a ausência de prova efetiva do dolo da
parte autora de utilizar o processo para atingir objetivo ilegal. A discordância dos
agravantes com a valoração das provas e com a conclusão alcançada não se confunde
com omissão ou ausência de fundamentação.
3. A alteração da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, no sentido de que não
restou configurada a litigância de má-fé, demandaria, de forma inafastável, o reexame
aprofundado do acervo fático-probatório constante dos autos, com o fim de perquirir a
real intenção da parte ao ajuizar a demanda possessória. Tal procedimento, contudo, é
expressamente vedado no âmbito do recurso especial, por força do óbice previsto na
Súmula 7 desta Corte Superior.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55872040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 40594516-f577-4607-9659-96eabaa4c901

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 40594516-f577-4607-9659-96eabaa4c901

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796516 - GO(2024/0432087-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NILDA FIGUEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE SOUSA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: ANA PAULA MACENA GUIMARAES PENA
AGRAVADO
: BRUNO FERREIRA PENA
AGRAVADO
: ANNA CLAUDIA NUNES VIEIRA PENA
AGRAVADO
: RICARDO RICK FERREIRA PENA
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES DA ROCHA NETO - GO017167
WILLIAN REICHARD PEREIRA ALVIM - GO024446
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM
FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE
AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FORMULADO PELOS RÉUS, INDEFERIDO
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. Alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo
único, inciso II, do Código de Processo Civil não configurada. O órgão julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. A prestação
jurisdicional se perfectibiliza com a exposição dos fundamentos que embasam a
conclusão, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente.
2. A Corte estadual, tanto no julgamento da apelação quanto no dos embargos de
declaração, apresentou fundamentação jurídica clara e suficiente para afastar a
penalidade por litigância de má-fé, qual seja, a ausência de prova efetiva do dolo da
parte autora de utilizar o processo para atingir objetivo ilegal. A discordância dos
agravantes com a valoração das provas e com a conclusão alcançada não se confunde
com omissão ou ausência de fundamentação.
3. A alteração da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, no sentido de que não
restou configurada a litigância de má-fé, demandaria, de forma inafastável, o reexame
aprofundado do acervo fático-probatório constante dos autos, com o fim de perquirir a
real intenção da parte ao ajuizar a demanda possessória. Tal procedimento, contudo, é
expressamente vedado no âmbito do recurso especial, por força do óbice previsto na
Súmula 7 desta Corte Superior.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55553515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:15
Código de Controle do Documento: 1c712406-9d1c-46cf-b18d-a28c91bd8cd3

Trata-se de agravo interno interposto por NILDA FIGUEIRA DE SOUZA e
JOSÉ CARLOS DE SOUSA contra a decisão singular de fls. 546-549, que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
A parte recorrente alega, nas razões do agravo interno (fls. 553-557), que a
decisão agravada merece reforma.
Sustenta, em síntese, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás padece de vício de fundamentação, porquanto não teria enfrentado os
argumentos deduzidos no recurso de apelação acerca da configuração da litigância de
má-fé da parte adversa.
Afirma que a questão controvertida no recurso especial é eminentemente de
direito, consistente na negativa de prestação jurisdicional, o que afastaria a incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a reconsideração da
decisão ou o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja conhecido
e provido, com a anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidões de fls. 562-565.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Trata-se, na origem, de ação de manutenção de posse ajuizada por Bruno
Ferreira Pena e outros em desfavor de Nilda Figueira de Souza e José Carlos de
Sousa, versando sobre imóvel rural denominado "Fazenda Queixada". O juízo de
primeira instância, em sentença proferida no evento n. 103 (fls. 382-385), julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de coisa julgada material,
tendo em vista o julgamento proferido nos autos da ação de reintegração de posse n.
0373836-82.2015.8.09.0097, conexa a esta demanda. Na ocasião, indeferiu o pedido
de condenação da parte autora por litigância de má-fé.
Interposto recurso de apelação pelos réus, o Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás deu parcial provimento ao recurso apenas para majorar os honorários
advocatícios, mantendo, contudo, o afastamento da condenação por litigância de má-
fé, em acórdão assim ementado (fl. 453):

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO –
§§ 2o E 8o, CPC.
ART. 85,
PROVIMENTO PARCIAL.
Documento eletrônico VDA55553515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:15
Código de Controle do Documento: 1c712406-9d1c-46cf-b18d-a28c91bd8cd3

A boa fé processual é presumida, de modo que a condenação em litigância de má
fé exige a prova do dolo específico e intenção da parte em ludibriar o juízo, aqui
inocorrentes.
O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, serão fixados por análise equitativa, levando em consideração o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
Cabível a majoração do valor arbitrado quando a fixação se mostra irrisória no que
tange à complexidade da causa, bem como ao labor desenvolvido pelo advogado
(art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil).
4 – Apelo conhecido e provido em parte.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 475-479).
No recurso especial, a parte recorrente apontou violação aos artigos 11, 81,
489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código
de Processo Civil. Argumentou, em resumo, a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, pois o Tribunal de origem teria se omitido em analisar os fatos que
comprovariam a má-fé processual dos recorridos, bem como a necessidade de sua
condenação nos termos do artigo 81 do mesmo diploma legal.
A decisão singular agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, ao fundamento de que a revisão das conclusões do acórdão
recorrido, no que tange à não configuração da litigância de má-fé, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Consignou, ainda, que o acórdão recorrido apresentou
fundamentação suficiente, não havendo falar em ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
Assim posta a questão, verifico que as razões do agravo interno não são
suficientes para infirmar a decisão agravada.
A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o acórdão
do Tribunal de origem, ao afastar a condenação da parte recorrida por litigância de má-
fé, incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação ou
se a análise da matéria por esta Corte Superior implicaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Os agravantes sustentam que o Tribunal de origem não enfrentou os
argumentos específicos que, em sua visão, comprovariam a má-fé dos recorridos,
notadamente o ajuizamento da presente ação de manutenção de posse mesmo após a
ciência de decisão liminar desfavorável em ação de reintegração de posse conexa.
Alegam que a ausência de análise desses pontos configura vício de omissão e
fundamentação deficiente, em violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil.
Contudo, da análise do acórdão recorrido e do julgado dos embargos de
declaração, verifica-se que a Corte estadual, embora de forma concisa, manifestou-se
Documento eletrônico VDA55553515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:15
Código de Controle do Documento: 1c712406-9d1c-46cf-b18d-a28c91bd8cd3

sobre a questão da litigância de má-fé. O Tribunal de origem assentou que, para a
configuração da litigância de má-fé, seria necessária a comprovação do dolo da parte
em ludibriar o juízo, elemento que entendeu ausente no caso concreto. No julgamento
dos embargos de declaração, reiterou que "não há nos autos qualquer prova efetiva de
má fé, não configurada a utilização do processo para atingir objetivo ilegal, mas apenas
o exercício do direito de ação" (fl. 476).
Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos aventados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas ou a responder a todos os seus questionamentos. A prestação jurisdicional é
perfectibilizada quando o órgão julgador apresenta os fundamentos que embasam sua
conclusão, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente.
No caso, o Tribunal de origem apresentou um fundamento jurídico claro para
afastar a penalidade: a ausência de prova de dolo específico. A discordância da parte
agravante com a valoração das provas e a conclusão alcançada pela Corte estadual
não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
Dessa forma, para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelo
Tribunal de origem e se aferir se a conduta dos recorridos configurou, ou não, litigância
de má-fé, seria imprescindível o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório
dos autos, incluindo a análise das circunstâncias do ajuizamento da ação, a ciência da
decisão liminar proferida no processo conexo e a intenção das partes. Tal
procedimento, contudo, é vedado em sede de recurso especial, nos termos do que
dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o referido óbice sumular
ao consignar que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria revolvimento de matéria fática. Os argumentos trazidos no agravo interno
não inovam a questão e apenas reiteram a tese de que se trataria de matéria de
direito, buscando, por via transversa, a reapreciação do mérito da controvérsia factual,
o que não se admite.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55553515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:15
Código de Controle do Documento: 1c712406-9d1c-46cf-b18d-a28c91bd8cd3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.516 / GO
Número Registro: 2024/0432087-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01974558820168090097
03738368220158090097
19745588
1974558820168090097
3738368220158090097
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILDA FIGUEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DE SOUSA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: ANA PAULA MACENA GUIMARAES PENA
AGRAVADO
: BRUNO FERREIRA PENA
AGRAVADO
: ANNA CLAUDIA NUNES VIEIRA PENA
AGRAVADO
: RICARDO RICK FERREIRA PENA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES DA ROCHA NETO - GO017167
WILLIAN REICHARD PEREIRA ALVIM - GO024446
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILDA FIGUEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DE SOUSA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: ANA PAULA MACENA GUIMARAES PENA
Documento eletrônico VDA55855563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: 2c61bd8d-e69c-449a-8fb8-51b446a939b0

AGRAVADO
: BRUNO FERREIRA PENA
AGRAVADO
: ANNA CLAUDIA NUNES VIEIRA PENA
AGRAVADO
: RICARDO RICK FERREIRA PENA
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES DA ROCHA NETO - GO017167
WILLIAN REICHARD PEREIRA ALVIM - GO024446
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: 2c61bd8d-e69c-449a-8fb8-51b446a939b0